Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICATIVO DE PAGAMENTO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CUNSUMIDOR. PAGAMENTO POR LINK FORA DO AMBIENTE VIRTUAL DO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AUSENTE. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora a fim de reformar a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Gratuidade requerida e da Impugnação. O art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Na hipótese em apreço, os documentos juntados pela recorrida não são aptos a afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família. Assim, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

5. A empresa requerida é fornecedora de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. É cediço que a falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. No entanto, no caso dos autos, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços, isso porque a recorrente tratou com terceiro fora da plataforma digital da empresa recorrida. Note-se que os documentos apresentados pela autora (ID 84792370) demonstram que toda a transação a respeito da compra do produto (BEBÊ REBON), bem como a forma de pagamento, inclusive com o envio dos links, foi efetuada por terceiro.

6. Apesar de a recorrente ter efetuado o pagamento por link relacionado ao aplicativo da recorrida, esta em nenhum momento colaborou, ainda que indiretamente, para a fraude. Ainda, note-se pelos documentos acostados que a empresa requerida, ao tomar conhecimento do fato, prestou auxílio à autora, nos termos das condições gerais que regem a prestação dos seus serviços, inclusive, entrando em contato com o real beneficiário das operações (ID 89576119).

6. Não obstante o prejuízo experimentado pela recorrente (R$900,00), não há demonstração de que tenha decorrido de defeito na prestação dos serviços da ré. Sem demonstração de defeito não há responsabilidade civil, seja por danos materiais, seja por danos morais. Havendo o consumidor negligenciado os mecanismos de segurança, sem se cercar dos devidos cuidados, não pode lançar à responsabilidade da recorrida o dano causado por sua falta de diligência.

8. Assim, não há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista o rompimento do nexo causal, uma que foi a própria consumidora quem deu causa ao resultado lesivo (art. 14, § 3o, II, Lei no 8.078/90).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.